Tribunal: TJDFT
Processo: 0700285-89.2024.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700285-89.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANGEL HUMBERTO PEREIRA HINOSTROZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Deferida a habilitação da advogada constituída pelo apelante para a sua defesa, até o presente momento não houve manifestação (ID no 77211187). 2. Para prevenir eventual alegação de nulidade processual, intime-se a defesa do réu, Angel Humberto Pereira Hinostroza, por meio do Diário da Justiça Eletrônico – DJe, nos termos do CPP, art. 600, § 4o c/c o RITJDFT, art. 255 para, no prazo legal, apresentar as razões da apelação. 3. Decorrido o prazo sem manifestação, determino: 3.1.) Oficie-se à OAB-DF para as providências cabíveis, se houver omissão da advogada; 3.2) A remessa dos autos à Defensoria Pública para que seja nomeado um Defensor Público responsável pela representação do réu, com a apresentação das razões recursais. 4. Após, ao Ministério Público para contrarrazões. 5. Por fim, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça. 6. Oportunamente, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de outubro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO